Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702488-17.2025.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RIQUELEI GONCALVES DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator